Tribunal: TJMT
Processo: 1021829-32.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021829-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICOLAU ANGELINIADES NETO - CPF: 230.831.028-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), GABRIEL JORGE LIBARINO - CPF: 504.868.118-59 (PACIENTE), NICOLAU ANGELINIADES NETO - CPF: 230.831.028-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIRES RAMOS - CPF: 377.183.678-60 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 486.182.868-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CARVALHO DA SILVA - CPF: 541.479.748-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAUE DURVAL SILVA - CPF: 864.429.305-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERREIRA SILVA - CPF: 473.463.488-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA RIBEIRO SILVA - CPF: 107.813.425-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 431.004.328-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO PAULINO DA SILVA - CPF: 451.757.238-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL ANDRADE LIMA - CPF: 416.102.218-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 458.132.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. SELEÇÃO DE VÍTIMAS IDOSAS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL (
DISTINGUISHING
). CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNÇÃO OPERACIONAL INTELECTUAL DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ISOLADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÕES FÁTICAS ASSIMÉTRICAS. PRISÃO DOMICILIAR. PATERNIDADE DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação destinada a desarticular organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas (conhecidas como “Golpe do PIX”) e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação concreta do decreto preventivo para a garantia da ordem pública, sopesando o
modus operandi
, a contemporaneidade da medida, o impacto do encerramento das investigações e o bloqueio de ativos financeiros; (ii) analisar a viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas; (iii) examinar a existência de ofensa ao princípio da isonomia em face da concessão de liberdade provisória a corréus; e (iv) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com arrimo na paternidade de filho menor de doze anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afigura-se legítima e necessária a manutenção do cárcere provisório para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta pelo
modus operandi
altamente sofisticado de estrutura criminosa profissionalizada, voltada à extração ilícita de dados e à perpetração de fraudes eletrônicas complexas destinadas a lesar idosos, grupo social de notória vulnerabilidade.

4. O princípio da contemporaneidade da custódia cautelar resta plenamente preservado quando demonstrada a persistência atual do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente e a reiteração das práticas fraudulentas em período recente, o que evidencia a necessidade premente de interrupção das atividades da malha delituosa.

5. Mostra-se imperativa a realização de distinção jurídica (
distinguishing
) em relação a precedentes dos Tribunais Superiores quando as balizas fáticas e processuais do caso concreto divergirem substancialmente daquelas verificadas no julgado paradigma, notadamente em razão da fase embrionária da instrução e do não desmantelamento do grupo espúrio.

6. O encerramento da etapa inquisitorial e o subsequente oferecimento e recebimento da peça acusatória não operam o esvaziamento do decreto prisional lastreado na ordem pública, por se tratar de fundamento autônomo que independe da conveniência da instrução criminal e que se vê robustecido pela formalização da acusação.

7. A constrição patrimonial via bloqueio judicial de ativos financeiros não possui o condão de neutralizar o risco de reiteração delitiva quando a função desempenhada pelo agente na organização criminosa ostentar natureza marcadamente operacional e técnica (como a extração de dados e a distração telefônica de vítimas), condutas intelectuais que prescindem de liquidez imediata ou grandes recursos próprios.

8. A subsistência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não ostenta força jurídica suficiente para, isoladamente, desconstituir o decreto preventivo ou autorizar a fixação de medidas cautelares alternativas quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia provisória.

9. Inexiste violação ao postulado da isonomia (artigo 580 do Código de Processo Penal) na manutenção do cárcere quando as situações fático-processuais dos agentes forem manifestamente assimétricas, evidenciado que os corréus agraciados com a liberdade exerciam papéis periféricos de lavagem de capitais, ao passo que o paciente integrava o núcleo operacional-executório imediato das fraudes.

10. A substituição do cárcere preventivo pela modalidade domiciliar fulcrada no art. 318, VI, do Código de Processo Penal demanda, além da comprovação da paternidade de menor, a demonstração inequívoca de ser o genitor masculino o único e imprescindível responsável pelos cuidados do infante, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, revelando-se inviável a incidência analógica do entendimento protetivo aplicável estritamente às mães e gestantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
de organização criminosa voltada a fraudes eletrônicas contra idosos fundamenta idoneamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública, o que não resta superado pela conclusão do inquérito policial ou pelo bloqueio de contas se a atuação do agente for técnico-operacional. 2. A disparidade de tratamentos cautelares entre corréus não vulnera a isonomia quando houver distinção qualitativa nas condutas e nas capitulações imputadas. 3. A concessão de prisão domiciliar ao pai com amparo no art. 318, VI, do CPP exige a comprovação da condição de único responsável pelos cuidados do filho menor”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, § 2º-A; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 318, VI, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 28.04.2015; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 202.323/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; TJMT, TCCR, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021829-32.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. NICOLAU ANGELINIADES NETO

PACIENTE:

GABRIEL JORGE LIBARINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1018576-41.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelo
art. 171, §2º-A, do Código Penal
(estelionato mediante fraude eletrônica).

Dessume-se da prefacial do
writ
que o paciente foi
denunciado
em
31/03/2026
, no bojo da investigação originada pelo Inquérito Policial n. 215.4.2025.12857, formalmente encerrado em outubro de 2025. Posteriormente, o d. juízo
a quo

indeferiu
o pedido de
liberdade provisória
formulado pela defesa,
mantendo
a segregação cautelar sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, deduzindo, em síntese, as seguintes teses: (
i
)
ausência de risco específico, concreto e contemporâneo a justificar o encarceramento
, porquanto a decisão impugnada teria se fundado exclusivamente na
gravidade abstrata
dos delitos imputados, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 127.186/PR; (
ii
)
exaurimento do risco à instrução criminal
, haja vista o encerramento da fase investigatória e o oferecimento da denúncia, com todos os elementos probatórios já encartados aos autos; (
iii
)
neutralização do risco de reiteração delitiva pelo bloqueio integral dos ativos financeiros do paciente
, determinado pelo próprio juízo singular, o que tornaria a custódia
medida redundante e desproporcional
; (
iv
)
suficiência das medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, cuja aplicação teria sido recusada sem a devida demonstração de sua ineficácia no caso concreto; (
v
)
direito à substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, em razão de ser o paciente pai de criança recém-nascida, de apenas 2 (dois) meses de idade; e (
vi
)
violação ao princípio da isonomia
, ante a concessão de medidas alternativas à prisão em prol de 8 corréus, sem que tenha sido dispensado
tratamento equivalente
ao paciente, cuja participação na empreitada criminosa seria, segundo a própria denúncia, de
natureza periférica
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se,
em sede liminar
, a
suspensão
dos efeitos da decisão que manteve a prisão preventiva, com a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente, mediante a imposição das
medidas cautelares
elencadas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requer-se a substituição do encarceramento por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, VI, do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar porventura deferida, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 367797864 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 368988887), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ID 372579883.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 373354868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025290-17.2025.8.11.0042, o d. Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT

deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
GABRIEL JORGE LIBARINO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com
a prática de crimes de
fraude eletrônica
,
integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Com a decretação da prisão preventiva em
26/01/2026
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
24/02/2026
. Posteriormente, em
23/04/2026
, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela i. defesa, mantendo a segregação com fundamento na subsistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Deve-se esclarecer que o decreto prisional foi exarado em acolhimento à representação policial consubstanciada em aprofundada investigação materializada nos Relatórios Técnicos n. 038 e 039/2025-NI/DEE-CBA/PJC-MT, tratando-se de investigação policial deflagrada para reprimir
organização criminosa especializada em crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica
, conhecidos popularmente como “Golpe do PIX”, além de
lavagem de capitais
e condutas correlatas.

A investigação teve origem após a prisão em flagrante de
Carlos Vinicius Amaral Leite
, vulgo “
Tio Vinnys
”, identificado como líder operacional da organização criminosa. A análise dos dados extraídos de seu aparelho celular (Motorola Moto G53 5G) e das máquinas de cartão apreendidas revelou uma
estrutura criminosa complexa e hierarquizada
, voltada à aplicação de
golpes contra vítimas idosas
na cidade de Cuiabá/MT.

O
modus operandi
empregado pelo grupo consiste em contatar as vítimas, preferencialmente pessoas entre 50 e 80 anos de idade, fingindo ser representantes da floricultura “
Giuliana Flores
” para entregar um
suposto presente de aniversário
. Ao chegar no local da entrega, o executor cobra uma taxa de entrega e, utilizando
maquineta adulterada ou técnicas de distração
, realiza transações no cartão da vítima em
valores muito superiores
aos informados, geralmente entre R$ 2.000,00 e R$ 16.000,00.

A investigação identificou que as vítimas são selecionadas mediante
consultas ilegais a bancos de dados pessoais
, obtidos através de painéis de vazamento de informações. O executor viaja de São Paulo para Cuiabá especificamente para aplicar os golpes, utilizando motocicleta e acessórios padronizados para simular entregas legítimas.

A Autoridade Policial classificou a estrutura criminosa em quatro níveis hierárquicos: (i)
Nível 1
– Liderança e Execução Direta, ocupado por
Carlos Vinícius Amaral Leite
; (ii)
Nível 2
– Financiamento e Logística, composto por
Gustavo Pires Ramos
(“
Guga
”) e
Yan Miguel Queiroz Santana
(“
Menor
”), responsáveis pelo financiamento das operações, fornecimento de maquinetas, aliciamento de titulares de contas (“laranjas”) e gestão dos lucros; (iii)
Nível 3
– Apoio Técnico e Operacional, formado por
Gustavo Ferreira da Silva
(“
G059
”),
GABRIEL JORGE LIBARIANO
(“
Biel
”),
Luiz Gustavo Leite da Silva
(“
Prosperidade
”),
Thiago Leite Barroso dos Santos
(“
TH
”) e
Elder Caldas Cerqueira
, que atuam como “puxadores” de dados, fornecendo endereços precisos das vítimas, realizando ligações telefônicas para distraí-las durante o golpe e coordenando rotas; e (iv)
Nível 4
– Lavagem de Capitais, constituído por
Roberto Loureço de Almeida
,
Raissa Ribeiro Silva, Rosiane de Almeida Santos, Anderson Eduardo Fidelis, Felipe Cauê Durval Silva, Gabriel Ribeiro Paulino da Silva e Maciel Andrade Lima
, que cedem suas contas bancárias e CNPJs para recebimento e pulverização dos valores ilícitos.

A representação policial requereu a
decretação de prisão preventiva de todos os investigados
(exceto
Carlos Vinícius
, já preso), busca e apreensão domiciliar em endereços nos Estados de São Paulo e Bahia, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e bloqueio de bens até o limite de R$ 54.978,40.

Insta esclarecer que, em
17/03/2026
, o Ministério Público, por intermédio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado — GAECO, ofereceu
denúncia
em desfavor do paciente e de outros onze corréus nos autos da Ação Penal n. 1018576-41.2025.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Naquela oportunidade, o
parquet
imputou a
GABRIEL JORGE LIBARINO
a prática do crime previsto no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
, por sua suposta integração à organização criminosa estruturada e voltada à prática de estelionatos mediante fraude eletrônica, no período compreendido entre os meses de outubro de 2024 e março de 2025.

Posteriormente, em
31/03/2026
, o Ministério Público
aditou a denúncia
para ampliar a imputação formulada em desfavor do paciente, acrescendo a conduta tipificada no
art. 171, §2º-A, do Código Penal
— estelionato mediante fraude eletrônica —, na condição de coautor, nos termos do art. 29 do mesmo diploma legal. Ambas as peças acusatórias foram recebidas pelo d. juízo singular em
22/04/2026
.

Conforme a denúncia e seu aditamento, o paciente teria
integrado, de forma estável e permanente, organização criminosa hierarquizada e de atuação interestadual
, especializada na prática do denominado “Golpe do Falso Presente”, operando sob a alcunha de “
Biel
” e desempenhando funções de apoio técnico e operacional classificadas no
Nível 3
da estrutura criminosa.

Segundo a peça acusatória, o paciente teria exercido a função de “
puxador
” de dados, sendo responsável pela identificação, seleção e análise de informações cadastrais das potenciais vítimas, obtidas por meio de consultas ilegais a bancos de dados pessoais provenientes de painéis de vazamento de informações. Sua atuação seria direcionada especificamente a pessoas idosas e vulneráveis, com idade frequentemente situada entre 61 e 80 anos, visando maximizar a eficácia das fraudes.

A denúncia narra, ainda, que o paciente teria atuado diretamente na fase executória dos crimes, mantendo contato telefônico com as vítimas previamente selecionadas com o objetivo de distraí-las e mantê-las ocupadas enquanto
Carlos Vinícius
, vulgo “
Tio Vinnys
”, comparecia presencialmente ao endereço da vítima para efetivar a fraude, passando-se por entregador de cesta de presentes da floricultura “Giuliana Flores” e realizando transações fraudulentas nos cartões bancários dos alvos, por meio de maquineta adulterada.

Segundo o
parquet
, essa divisão de tarefas — em que o paciente ocupava as vítimas ao telefone enquanto o executor agia presencialmente — era essencial para o êxito da empreitada criminosa, na medida em que impedia que os ofendidos percebessem as transações indevidas sendo realizadas em seus cartões.

O aditamento da denúncia descreve, de forma particularizada, a participação do paciente no
estelionato
praticado em 7 de março de 2025 em desfavor da vítima
Lucilena Ribeiro
, com prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.61833. Naquela ocasião, conforme narrado pelo Ministério Público, o paciente
GABRIEL JORGE LIBARINO
teria fornecido o endereço da vítima e prestado orientações logísticas para a consecução do golpe, enquanto
Carlos Vinícius
compareceu ao local, apresentou-se como entregador e, valendo-se da distração provocada, realizou duas transferências fraudulentas — uma de R$ 2.000,00 e outra de R$ 4.000,00 — por meio dos cartões bancários da vítima. A vinculação do paciente ao número de telefone utilizado nas comunicações com os demais integrantes do grupo foi estabelecida por meio de chave Pix cadastrada em seu nome, conforme apurado no Relatório Técnico Complementar n. 008/2026.

A denúncia aponta, ademais, que o paciente participava ativamente do grupo de
WhatsApp
denominado “Cuiabá City” — anteriormente chamado “A Grande Família” —, por meio do qual os integrantes da organização coordenavam as ações criminosas, dividiam tarefas, compartilhavam endereços de vítimas e combinavam os percentuais de lucro a serem distribuídos entre os membros. Nas conversas interceptadas e extraídas do aparelho celular de
Carlos Vinícius
, o paciente teria afirmado ter abordado clientes com idade entre 70 e 80 anos, além de ter compartilhado no grupo dados cadastrais de potenciais vítimas, evidenciando, segundo o Ministério Público, sua atuação direta, consciente e reiterada na seleção e captação dos alvos das fraudes.

Acerca da constrição cautelar do paciente à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos, após representação favorável do Ministério Público, o d. juízo singular
deferiu parcialmente a representação
, desiderato em que, dentre outas medidas,
decretou
a prisão preventiva de
GABRIEL JORGE LIBARINO
, a qual foi posteriormente
mantida
quando do indeferimento do pedido defensivo por sua revogação; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa, lavagem de capitais
e
estelionato qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nessa quadra,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
O
art. 312, §2º, do CPP
, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
Este requisito, conhecido como princípio da contemporaneidade, não se confunde com o decurso do tempo desde a prática delitiva, mas relaciona-se com a persistência atual dos fundamentos ensejadores da prisão
.

[...] No caso concreto,
a garantia da ordem pública evidencia-se pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi sofisticado e pelo elevado risco de reiteração delitiva
.

A organização criminosa atua de forma profissionalizada, com estrutura hierárquica bem definida, divisão funcional de tarefas, utilização de tecnologia para obtenção ilegal de dados pessoais, deslocamento interestadual planejado, e esquema elaborado de lavagem de capitais. A escolha deliberada de vítimas idosas, grupo social vulnerável, revela especial reprovabilidade da conduta e afronta direta aos princípios constitucionais de proteção aos idosos.

A atualidade do risco comprova-se pelo fato de que a organização permanece ativa
.
Os golpes investigados ocorreram em período recente (fevereiro de 2025), e não há indicativos de cessação voluntária das atividades criminosas. Ao contrário, a análise dos dados demonstra que, após cada golpe bem-sucedido, o grupo se reorganiza, viaja para outras localidades e seleciona novas vítimas, perpetuando o ciclo delitivo
.

[...] Ademais, conforme Enunciado Orientativo nº 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a prisão só deve ser decretada quando as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes
.

No presente caso,
considerando a sofisticação da organização criminosa, a mobilidade dos investigados (que se deslocam entre estados), a continuidade da prática delitiva, o acesso a recursos tecnológicos que permitem a aplicação de golpes à distância, e o esquema de pulverização financeira envolvendo múltiplas contas bancárias, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal
.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, ou monitoramento eletrônico não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone.
A natureza transterritorial dos crimes e a estrutura em rede da organização tornam ineficazes quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar
.

[...] a)
DECRETO
A
PRISÃO PREVENTIVA
de: [...]
GABRIEL JORGE LIBARINO
”.

(Decisão de ID 221009888 – autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, longe de amparar-se em conjecturas abstratas ou na singela gravidade
in abstrato
do tipo penal, a autoridade impetrada fincou o decreto preventivo na materialidade de uma
periculosidade concreta
, dado que o
modus operandi
revela não apenas um
elevado grau de sofisticação cibernética e financeira
, mas sobretudo uma
acentuada reprovabilidade moral e social
, eis que o grupo criminoso direcionava sua sanha patrimonial deliberadamente contra a
população idosa
, induzindo a erro
vítimas vulneráveis
para subtrair-lhes
importes significativos
, desiderato ao qual supostamente concorria o paciente mediante o
fornecimento de contas bancárias de sua titularidade
, com o recebimento, como
contraprestação
, de
percentuais dos valores movimentados
; circunstâncias que bem demonstram a
imprescindibilidade da prisão provisória
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Relembro, nesse quadrante, que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de posicionamento compartilhado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
”
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
”[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(STJ - AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No caso concreto, a garantia da ordem pública evidencia-se pela
gravidade concreta das condutas
, pelo
modus operandi
sofisticado e pelo elevado risco de reiteração delitiva. A organização criminosa atuava de forma profissionalizada, com estrutura hierárquica bem definida, divisão funcional de tarefas, utilização de tecnologia para obtenção ilegal de dados pessoais, deslocamento interestadual planejado e esquema elaborado de execução das fraudes. A escolha deliberada de vítimas idosas, grupo social vulnerável, revela especial reprovabilidade da conduta e afronta direta aos princípios constitucionais de proteção aos idosos. Nesse cenário, a
atualidade do risco
comprova-se pelo fato de que os golpes investigados ocorreram em
período recente
(entre outubro de 2024 e março de 2025), e não há indicativos de
cessação voluntária
das atividades criminosas por parte do paciente.

Lado outro, quanto ao precedente do HC 127.186/PR, invocado pela i. defesa como paradigma, impõe-se o necessário
distinguishing
. Naquele julgado, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas em razão de circunstâncias que não se reproduzem no caso concreto: o paciente
Ricardo Ribeiro Pessoa
havia permanecido preso por aproximadamente seis meses, a instrução criminal estava praticamente concluída com toda a prova acusatória já colhida, o paciente havia sido formalmente afastado da presidência das empresas envolvidas, e as empresas estavam impedidas de contratar com a Petrobrás — conjunto de fatores que representava
substancial alteração do estado de fato desde o decreto prisional
. No caso em análise, o processo encontra-se na fase de
citação e resposta à acusação
, não há qualquer afastamento equivalente das atividades que viabilizavam os crimes, e a organização criminosa à qual o paciente em tese pertencia não foi desmantelada. A
ratio decidendi
daquele precedente, portanto,
não se aplica à hipótese vertente
.

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante argumente que o encerramento da fase investigatória em outubro de 2025 e o subsequente oferecimento da denúncia teriam exaurido o fundamento da prisão preventiva calcado na conveniência da instrução criminal, entendo, em sentido contrário, que o decreto prisional e a decisão que o manteve fundam-se, primordialmente, na
garantia da ordem pública
— fundamento autônomo e independente, que
não se esvazia
com a conclusão do inquérito policial ou a deflagração da ação penal, subsistindo, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado.

Em outras palavras, a segregação cautelar se arrima na imperiosa necessidade de acautelar a ordem pública, fundamento que, por sua natureza autônoma, não é afetado pelo encerramento da fase investigatória. A conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia
consolidam
, ao contrário, o quadro fático previamente delineado, na medida em que individualizam as condutas atribuídas ao denunciado e evidenciam a atuação consciente e ativa do paciente no contexto da estrutura criminosa,
reforçando
o vínculo entre suas ações e o esquema delitivo apurado.

Nessa mesma ordem de ideias, ainda que o d. signatário desta ordem afirme que o bloqueio integral das contas bancárias e ativos financeiros do paciente, determinado pelo d. juízo singular, neutralizaria qualquer capacidade operacional de financiamento ou proveito econômico de novas infrações, deve-se reconhecer que a segregação provisória do paciente
não se fundamenta em sua capacidade econômica de financiar novos crimes
, mas, sim, em sua função técnica e operacional estratégica dentro de uma organização criminosa sofisticada e estruturada. Conforme se extrai do caderno investigativo, como visto, o paciente supostamente desempenhava o papel de “
puxador
” de dados, sendo também responsável pela distração telefônica das vítimas — condutas de natureza intelectual e operacional que prescindem de vultosa liquidez financeira imediata para serem perpetradas.

O “Golpe do Falso Presente” demanda, primordialmente, acesso a sistemas de dados e meios de comunicação — ferramentas que permanecem ao alcance do agente caso este seja mantido em liberdade, independentemente da situação patrimonial momentânea. A seleção criteriosa de idosos vulneráveis e a coordenação logística para a execução dos golpes são atos que se realizam por meio de telefone e acesso a bancos de dados, não por meio de recursos financeiros próprios. Portanto, a manutenção da custódia preventiva
impõe-se
como medida de
ultima ratio
, necessária para acautelar o meio social e impedir que a organização criminosa continue a operar por meio de seus braços técnicos,
independentemente da situação patrimonial momentânea de seus membros.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da isonomia

Sob outra vertente, sustenta o d. impetrante que seria inadmissível que o paciente permanecesse custodiado enquanto oito corréus já obtiveram a substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, configurando
violação ao princípio da isonomia
e autorizando a extensão do benefício com fundamento no
art. 580 do CPP
.

A pretensão, todavia,
não merece acolhimento
.

A exegese do art. 580 do CPP exige, de forma cogente, que a situação dos agentes seja
análoga
, o que não se vislumbra na espécie. A análise dos autos revela que os corréus beneficiados com a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas —
Anderson Eduardo Fidelis, Felipe Cauê Durval Silva, Gabriel Ribeiro Paulino da Silva, Maciel Andrade Lima, Roberto Lourenço de Almeida, Yan Miguel Queiroz Santana, Raissa Ribeiro Silva
e
Rosiane de Almeida Santos
— foram
denunciados
exclusivamente pelo crime de
lavagem de capitais
(art. 1º,
caput
e §4º, da Lei 9.613/98), com
arquivamento expresso
dos crimes de
estelionato mediante fraude eletrônica
e
integração à organização criminosa
em relação a eles, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos que indicassem suas participações diretas naquelas condutas. A atuação desses agentes limitou-se ao fornecimento de contas bancárias para a movimentação dos valores ilícitos — função periférica e instrumental, situada no
Nível 4
da estrutura hierárquica da organização.

O paciente
GABRIEL LIBARINO
, ao contrário, foi
denunciado
por dois crimes autônomos —
integração à organização criminosa
(art. 2º, Lei 12.850/2013) e
estelionato mediante fraude eletrônica
(art. 171, §2º-A, CP) —, com participação direta e,
a priori
, comprovada na fase executória dos golpes. Conforme minudentemente detalhado no Relatório Técnico n. 038/2025 e nos diálogos interceptados, o paciente desempenhava funções estratégicas de “
puxador
” de dados e coordenador logístico, selecionando criteriosamente vítimas vulneráveis e mantendo-as sob distração telefônica para viabilizar a consumação do estelionato presencial. Tal protagonismo executório denota um
liame subjetivo muito mais estreito com a liderança da organização criminosa
e uma
culpabilidade sobrelevada
, que
desautoriza a aplicação do princípio da isonomia.

Em princípio, a conduta perpetrada, em tese, por
GABRIEL
não se amolda ao conceito de participação de menor importância ou periférica; ao revés, constitui o próprio núcleo operacional que garantia o êxito das fraudes contra idosos. As situações são, portanto,
substancialmente distintas
, e a disparidade de tratamento encontra
fundamento objetivo e suficiente
na diferença qualitativa e quantitativa das condutas imputadas,
não configurando
, em suma,
qualquer violação ao princípio constitucional da isonomia
.

3.

Da almejada prisão domiciliar

Por derradeiro, examino o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, formulado com fundamento no
art. 318, VI, do CPP
, em razão de ser o paciente pai de criança recém-nascida.

O art. 318, VI, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, prevê que o juiz
poderá
substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

A certidão de nascimento juntada aos autos comprova que o paciente é genitor de
Benjamim Nogueira Libarino
, nascido em
15/12/2025
, o que satisfaz os requisitos etário e de gênero previstos no dispositivo legal (ID 367797898).

Ocorre, todavia, que a concessão do benefício não é automática nem decorre da simples comprovação da paternidade. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, além da demonstração da paternidade, é imprescindível que o requerente comprove ser o
único responsável
pelos cuidados do filho menor,
requisito que não restou satisfeito no caso concreto
.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que “
embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (AgRg no RHC n. 202.323/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/09/2024).

No caso em apreço, o d. impetrante limitou-se a invocar a importância genérica da presença paterna nos primeiros meses de vida do filho, sem instruir o
writ
com qualquer elemento probatório que demonstrasse ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança; ou encontra-se a genitora — identificada na certidão de nascimento como
Rayssa Nogueira Sampaio
— impossibilitada de prover os cuidados necessários ao infante; ou ainda, inexistir rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades do recém-nascido durante o período de custódia do requerente. A mera invocação da paternidade, desacompanhada de prova da imprescindibilidade do genitor, é
insuficiente
para afastar a segregação cautelar.

Não ignoro a invocação, feita pelo d. impetrante, da
ratio
do HC Coletivo 143.641/STF, para estender ao genitor masculino a proteção conferida às mães de crianças até 12 anos. A analogia, contudo,
não se sustenta
. O HC 143.641/STF tratou especificamente de
mulheres gestantes e mães
, com fundamento nos incisos IV e V do art. 318 do CPP, dispositivos que não exigem a demonstração da condição de único responsável. O inciso VI, aplicável ao homem, contém requisito adicional e expresso — a unicidade da responsabilidade pelos cuidados —, que
não pode ser suprimido
por interpretação analógica sem violação ao texto legal. A extensão pretendida pela defesa representaria interpretação que contraria o texto expresso da lei e a jurisprudência consolidada do STJ, não encontrando amparo, em suma, no ordenamento jurídico vigente.

Assim sendo, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, avulta de todo
inviável
a
revogação da custódia provisória
ou sua substituição por prisão domiciliar, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL JORGE LIBARINO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026